Tribunal: TJPA
Processo: 0019240-76.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019240-76.2017.8.14.0401

APELANTE: BENEDITO MACHADO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NO CADERNO PROCESSUAL, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES.

2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, DIANTE DAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA NO SENTIDO DE QUE O APELANTE LHE AMEAÇOU DE MORTE, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, CAUSANDO-LHE FUNDADO TEMOR DE MAU INJUSTO E GRAVE.

3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A OCORRÊNCIA E AUTORIA DO DELITO EM TELA.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. DOSIMETRIA REALIZADA PELO MAGISTRADO MONOCRÁTICO DE MANEIRA ESCORREITA.

2. PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR DE 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO, EXASPERADA PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, DE MANEIRA FUNDAMENTADAMENTE JUSTIFICADA.

3. DEVIDA OBSERVÂNCIA DO QUE PRECONIZA O ART. 93, ALÍNEA IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA 17 DESTE EG. TJ/PA.

4. PENA APLICADA DE MANEIRA MOTIVADA, ATENTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DEVENDO SER MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Benedito Machado da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
, que julgando
procedente
a denúncia, o condenou à pena de
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, a qual fora
substituída
por penas restritivas de direitos, pela prática do
crime de ameaça no âmbito da violência contra a mulher
, previsto no
artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 6226444, que no dia
19/06/2017
, a vítima
Telma dos Remédios Cabral Cunha
sofreu ameaças por parte do seu ex-companheiro
Benedito Machado da Silva
, ora apelante, com quem conviveu maritalmente por 18 (dezoito) anos, estando separados há 04 (quatro) meses. Da relação tiveram 03 (três) filhos.

A vítima, em seu depoimento perante a autoridade policial, relatou que no dia do fato o acusado se dirigiu a residência da sua genitora, e ao chegar passou a força-la para que fosse cuidar da filha do casal, que reside com este. Após muita insistência por parte deste, a ofendida resolveu ir à casa do ofensor.

Quando ambos chegaram ao imóvel, o denunciado não permitiu que a vítima retornasse para a casa da sua genitora onde residia à época, momento em que proferiu os seguintes textuais: “
Tu

não vai embora, senão tu vai ver o que eu vou fazer contigo
”. Para evitar que a situação se agravasse, a ofendida decidiu por ficar na residência e dormir com a sua filha, tendo somente no dia seguinte retornado para o imóvel da sua mãe.

Ao ser inquirido perante a autoridade policial, o acusado confessou que teria ameaçado a ofendida, nos seguintes termos: “
que em casa começaram a discutir e se ofender mutuamente, e o interrogado falou sem querer eu te mato
”. Textuais.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 147,
caput
, do Código Penal, observada a circunstância agravante genérico prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal.

A
denúncia foi recebida em 25/08/2017
, ID 6226445.

Defesa Preliminar, ID 6226448.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 6226452.

Alegações Finais da Acusação, ID 6226456, pág. 01-03, e ID 6226456, pág. 05-08.

Sentença condenatória prolatada em 18/03/2019, ID 6226457.

Recurso de apelação interposto em 16/09/2020, ID 6226460.

Em suas
razões recursais
, ID 6226460, pág. 07-08, ID 6226461-6226463, a defesa requereu a absolvição do apelante, argumentando que a condenação se deu exclusivamente com base no depoimento da vítima, não havendo provas robustas nos autos a fundamentar o édito condenatório. Subsidiariamente, postulou pelo redimensionamento da pena, diante da ausência de motivação para aferição negativa dos vetores judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6226464, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 7506036, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória, em todos os seus termos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de Benedito Machado da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que julgando procedente a denúncia, o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, a qual fora substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de ameaça no âmbito da violência contra a mulher, previsto no artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, ID 6226460, pág. 07-08, ID 6226461-6226463, a defesa requereu a absolvição do apelante, argumentando que a condenação se deu exclusivamente com base no depoimento da vítima, não havendo provas robustas nos autos a fundamentar o édito condenatório. Subsidiariamente, postulou pelo redimensionamento da pena, diante da ausência de motivação para aferição negativa dos vetores judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

Neste particular, requer o apelante sua absolvição sob alegação de inexistência de provas nos autos da prática do suposto crime, afirmando que a utilização exclusivamente da palavra da vítima, prestada em juízo, não é motivação suficiente para a prolação do juízo de subsunção condenatório.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

O
crime de ameaça
está previsto no
artigo 147 do Código Penal
, e dispõe:

Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único – Somente se procede mediante representação.

Ao discorrer sobre o dispositivo legal supracitado, o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
, leciona:

“(...). É indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temoroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a consumação do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito”. (Código Penal Comentado, 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. pg. 672).

Após análise dos autos, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença ora vergastada foi confeccionada em consonância com o conjunto fático-probatório produzido ao longo da instrução processual, dando conta da efetiva
autoria
e
materialidade
do
crime de ameaça
, previsto no
artigo 147 do Código Penal
, praticado pelo ora apelante contra sua ex-companheira, no âmbito da violência doméstica, de maneira convicta e segura, senão vejamos.

Em seu depoimento prestado perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida
Telma dos Remédios Cabral Cunha
, relatou:

“
(...).
Que durante os 18 anos de convivência sempre foi ofendida verbalmente, além de ter sofrido ameaça
;
Que foram várias ocorrências, mas que não vivaram processo
; Que nesse dia ela foi obrigada a dormir na casa dele para cuidar da filha que tem problemas; Que atualmente os filhos moram com a genitora dela porque ela não tem condições;
Que ele teria dito que queria matá-la
; (...).
”. (ID 6226457).
Grifei

O relato da vítima, em juízo, está em consonância com seu depoimento prestado, inicialmente, perante a autoridade policial (ID 6226516, pág. 06-07,
Boletim de Ocorrência Policial nº 00035/2017.102869-9
), e com o
Termo de Declaração
(ID 6226517), alinhado ao
Auto de Qualificação e Interrogatório
do apelante, na fase policial, (ID 6226517, pág. 07), oportunidade em que afirmou que “
falou sem querer “eu te mato
””.

Como se observa, a tese defensiva
não merece ser acolhida
, vez que a palavra da vítima elucida com higidez a ocorrência dos fatos delineados na denúncia, confirmando que o ora apelante ofendeu sua liberdade psíquica, causando-lhe constrangimento e fundado temor do mal injusto que lhe poderia suceder, estando o édito condenatório cabalmente arrimado nas provas colacionadas aos autos,
sendo descabido o prosseguimento da pretensão absolutória
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Concluindo as instâncias de origem, com base no contexto probatório existente nos autos, especialmente as declarações prestadas pela vítima e demais testemunhas em ambas as fases do processo, acerca da autoria e materialidade assestadas ao agravante pela prática do crime de ameaça no âmbito das relações domésticas, a pretensão de absolvição na via especial esbarra no óbice intransponível da Súmula n. 7/STJ
. 2.
Para a caracterização do delito previsto no art. 147 do Código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente a ocorrência do temor na vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar
. 3. (...). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp: 1247201 DF 2018/0032339-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO). CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

Não há falar em absolvição do crime de ameaça por insuficiência probatória quando comprovadas a materialidade do fato e a autoria do delito, bem como constatado que as ameaças proferidas pelo agente foram reais e graves o suficiente para incutir fundado temor na vítima, e evidenciado o necessário dolo da conduta
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ/GO – APR: 03262952820128090107, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 06/03/2018, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2478 de 04/04/2018).
Grifei

Vale ressaltar que, conforme previsto no
artigo 147 do Código Penal
,
ameaçar
significa intimidar, amedrontar, assustar alguém mediante palavra, escrito ou gesto, de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo
Guilherme de Souza Nucci
: “
ameaçar significa procurar intimidar alguém anunciando-lhe um mal futuro, ainda que próximo
” (Código Penal Comentado, 11ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, 2012. p. 729). Verifica-se, portanto, que o crime de ameaça consiste na promessa perpetrada pelo agente de causar mal injusto e grave ao ofendido, como vislumbra-se na hipótese sob escrutínio.

Não há de se olvidar que, nos casos de
violência doméstica
,
a palavra da vítima merece especial relevância
, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.

Corroborando nesta linha de raciocínio, trago à baila jurisprudência dos
tribunais pátrios
:

APELAÇÃO. AMEAÇA. INFRAÇÃO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO.

Não subsiste decisão absolutória fundada na insuficiência probatória, se a vítima, em juízo, reafirma ter sido alvo de ameaça irrogada pelo denunciado. Isso porque, em se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar, assume especial relevo a palavra da ofendida, em razão de tais infrações serem comumente praticadas na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas
. (...).
(TJ/RS – ACR: 70078710464 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 26/09/2018, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ do dia 19/10/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. (...).
1.
Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas da vítima no sentido de que o réu a ameaçou por intermédio de mensagens de telefone celular, máxime porque a versão da vítima é respaldada pelos depoimentos da testemunha e da informante ouvidas em Juízo, além de constar dos autos as cópias das mensagens enviadas para a vítima
. 2. (...).
(TJ/DF – 20161310017893 DF 0001758-35.2016.8.07.0017, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 08/03/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJe 20/03/2018, Pág. 86/89).
Grifei

Ademais, não se verifica a atipicidade do fato, uma vez que, além de estar comprovado nos autos ter a vítima se sentido intimidada pelas ameaças proferidas pelo seu ex-companheiro, ora apelante, que a levaram a procurar o auxílio policial, a circunstância da conduta ter sido praticada com o ânimo exaltado, no calor de uma discussão,
não afasta o elemento subjetivo do tipo
.

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de ameaça contra vítima, sua ex-companheira. Logo,
mostra-se irretocável a condenação que lhe recai
.

Por tais fundamentos, a tese recursal ora perfilada
não merece prosperar
.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste tópico, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou causas de aumento que justifiquem a exasperação da reprimenda imposta ao ora apelante.

O pleito ora analisado, todavia,
não merece guarida
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Investigando os autos, verifiquei que na
1ª fase
de dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena basilar
no patamar de
04 (quatro) meses de detenção
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do delito de ameaça, valorando negativamente a circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Na
2ª etapa
do cálculo dosimétrico, o juízo
a quo
não reconheceu a incidência de circunstâncias atenuantes da pena. Contudo, aplicou a
circunstância agravante
do
artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal
(
ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher
), razão pela qual aumentou a reprimenda na fração de
20 (vinte) dias
, estando a
pena intermediária
na fração de
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

Na
3ª fase
do exame dosimétrico, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, a
pena em definitivo
fora fixada no patamar de
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
, pela prática da infração tipificada no
artigo 147 do Código Penal
.

Em conformidade com o
artigo 44, inciso I, do Código Penal
, o juízo sentenciante concedeu a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, e, ainda, nos termos do
artigo 77 do Código Penal
, concedeu a suspensão da pena pelo prazo de
2 (dois) anos
, mediante a imposição de medidas legais.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República
. Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, ao ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada.

Nessa ordem de ideias, o apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal examinada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente as cominações contidas na sentença condenatória, consoante fundamentação exaustivamente discorrida alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/02/2022